Tribunal: TJDFT
Processo: 0726317-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial para suprir irregularidades essenciais à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por descumprimento de ordem de emenda à petição inicial está correta e analisar se houve o devido cumprimento pelo apelante das determinações judiciais previstas no art. 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 320 do CPC exige que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, enquanto o art. 321 estabelece que o autor deve emendar a inicial em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
4. No caso, o magistrado concedeu ao autor duas oportunidades para emendar a petição inicial, identificando as irregularidades e apontando com precisão os requisitos a serem supridos, como: (i) retificação do valor da causa, incluindo parcelas vencidas e vincendas; (ii) comprovação do registro de gravame no veículo; (iii) apresentação de nota fiscal legível; e (iv) indicação de endereço completo para expedição do mandado de busca e apreensão.
5. Apesar de intimado e de apresentar inicialmente documentos parciais, o apelante manteve-se inerte na segunda decisão, especialmente quanto à apresentação de nota fiscal legível, à retificação do valor da causa e à comprovação de gravame registrado no órgão competente.
6. A inércia do apelante em cumprir integralmente as determinações judiciais justifica o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, inciso I, do CPC.
7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o não atendimento das determinações judiciais de emenda à inicial enseja a extinção do processo, notadamente quando documentos indispensáveis não são apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inércia do autor em cumprir determinação judicial para emendar a petição inicial, no prazo legal, com a apresentação de documentos indispensáveis à propositura da ação, justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1854630, 0751187-31.2023.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/4/2024, DJE 13/5/2024; Acórdão 1924821, 0708905-81.2024.8.07.0020, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 18/9/2024, DJE 2/10/2024; Acórdão 1860713, 0717864-20.2023.8.07.0006, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 8/5/2024, DJE 22/5/2024.